Tribunal: TJDFT
Processo: 0734879-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CAUTELAR DE ARRESTO. DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA CAUTELAR. PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo em face da decisão que, em ação de execução de título extrajudicial, acolheu o pedido da exequente e determinou o arresto no rosto dos autos do processo n. 1.692.985/SP, em trâmite perante do Superior Tribunal de Justiça, a atingir direitos da agravante até o limite da quantia exequenda.
2. Nos moldes do art. 799, inciso VIII, do CPC, é facultado ao credor, ao manejar execução destinada à satisfação do crédito estampado em título executivo, pleitear medidas acautelatórias urgentes com o objetivo de viabilizar a efetivação do direito material vindicado.
3. Em se tratando de tutela de urgência, para sua concessão devem restar presentes os requisitos previstos no art. 799, inciso VIII, do CPC, consistentes na (i) plausibilidade do direito vindicado e na (ii) demonstração do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
4. Atendidos os requisitos dos artigos 300 e 301 do CPC, para o deferimento da medida cautelar de arresto, não merece reparo a decisão hostilizada.
5. Agravo conhecido e desprovido. Liminar revogada.